Tribunal: STJ
Processo: 0279555-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022426 - SP (2025/0279555-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUAN SANTOS MENESES (PRESO)
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. FALTAS DISCIPLINARES. CUMULAÇÃO DE PRAZOS DE
REABILITAÇÃO.
LEGALIDADE
DE
NORMA
ESTADUAL.
COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A cumulação dos prazos de reabilitação por faltas disciplinares,
prevista em norma estadual, encontra respaldo na competência
suplementar do Estado para disciplinar matéria não exaurida pela
legislação federal.
2. Não há incompatibilidade entre os artigos da norma estadual e o
§ 7o, da Lei de Execução Penal, pois o dispositivo federal não
art. 112,
trata da contagem do prazo para reaquisição do bom comportamento em
caso de faltas sucessivas, matéria disciplinada pela norma estadual no
exercício de competência concorrente suplementar (CF,
I).
art. 24,
3. A soma dos períodos de reabilitação em caso de nova falta disciplinar
promove a individualização da pena e diferencia o apenado reincidente
em infrações daquele que comete ato isolado.
Documento eletrônico VDA52643316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/11/2025 17:22:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 1a6aa596-82a4-4859-b17d-a490a0f80ae3

4. No caso concreto, o paciente ostenta mau comportamento carcerário,
certificado pela autoridade prisional, em razão de múltiplas faltas graves,
o que justifica o indeferimento dos benefícios de progressão de regime e
livramento condicional.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/11/2025 25/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
26 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52643316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/11/2025 17:22:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 1a6aa596-82a4-4859-b17d-a490a0f80ae3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022426 - SP (2025/0279555-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUAN SANTOS MENESES (PRESO)
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. FALTAS DISCIPLINARES. CUMULAÇÃO DE PRAZOS DE
REABILITAÇÃO.
LEGALIDADE
DE
NORMA
ESTADUAL.
COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A cumulação dos prazos de reabilitação por faltas disciplinares,
prevista em norma estadual, encontra respaldo na competência
suplementar do Estado para disciplinar matéria não exaurida pela
legislação federal.
2. Não há incompatibilidade entre os artigos da norma estadual e o
§ 7o, da Lei de Execução Penal, pois o dispositivo federal não
art. 112,
trata da contagem do prazo para reaquisição do bom comportamento em
caso de faltas sucessivas, matéria disciplinada pela norma estadual no
exercício de competência concorrente suplementar (CF,
I).
art. 24,
3. A soma dos períodos de reabilitação em caso de nova falta disciplinar
promove a individualização da pena e diferencia o apenado reincidente
em infrações daquele que comete ato isolado.
Documento eletrônico VDA52403135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:26
Código de Controle do Documento: 2dd9035c-4de5-4861-b703-12e52265caa5

4. No caso concreto, o paciente ostenta mau comportamento carcerário,
certificado pela autoridade prisional, em razão de múltiplas faltas graves,
o que justifica o indeferimento dos benefícios de progressão de regime e
livramento condicional.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra decisão
LUAN SANTOS MENESES
monocrática de fls. 245-249, por meio da qual deneguei a ordem de habeas corpus.
Neste agravo regimental, a defesa reitera as teses jurídicas já apresentadas
no habeas corpus originário. Sustenta, em síntese, que a decisão monocrática
agravada incorreu em ilegalidade ao admitir a cumulação de prazos para reabilitação
da conduta carcerária do paciente, com fundamento em resolução estadual
(Resolução SAP n. 144/2010 de São Paulo), em afronta ao disposto no
§ 7o,
art. 112,
da Lei de Execução Penal.
Diante disso, a defesa requer a reconsideração da decisão monocrática ou,
subsidiariamente, a submissão do feito ao julgamento pelo órgão colegiado
competente.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
De início, ressalto que, segundo a orientação deste Superior Tribunal, “O
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios
fundamentos” (
, relator Ministro
,
AgRg no HC n. 832.882/RS
Messod Azulay Neto
Quinta Turma, DJe de
.
27/6/2024)
Na espécie, não foi deduzida alegação nova no agravo, razão por que
mantenho a decisão monocrática.
Documento eletrônico VDA52403135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:26
Código de Controle do Documento: 2dd9035c-4de5-4861-b703-12e52265caa5

I. Contextualização
A controvérsia cinge-se a definir a legalidade da manutenção do "mau
comportamento carcerário" do paciente, com base na cumulação de prazos de
reabilitação de faltas disciplinares, o que obstou a análise de seus pedidos de
progressão de regime e de livramento condicional.
O Juízo da Execução indeferiu os pleitos, em decisão datada de
pelos seguintes fundamentos (fls. 116-118):
23/04/2025,

O(A) sentenciado(a), em que pese o cumprimento de lapso de pena
superior ao exigido, praticou falta disciplinar e ainda não reabilitou
sua conduta, ostentando atualmente MAU comportamento,
conforme artigo 85, IV, c.c. artigo 89, III, e 90, parágrafo único, do
Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do
Estado de São Paulo. [...] Quanto ao § 7.o, do
da LEP,
art. 112,
aponto que a concessão de benefício antes de cumprido o período de
reabilitação afronta o sistema progressivo de cumprimento de pena e
da individualização da pena, suprimindo a análise obrigatória do
requisito subjetivo, exigido pelo
§ 2.o, do Código Penal, e
art. 33,
112, § 1.o, da Lei de Execuções Penais. [...] Assim, a reabilitação se
dá no prazo de 01 ano, ou até em período maior, em caso de
concurso com outras faltas.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar o agravo em
execução interposto pela defesa, manteve a decisão, nos termos seguintes (fls. 10 e
14):
Assim, os elementos informativos do requisito de ordem subjetiva
não recomendam por ora os benefícios, considerando-se que: 1. o
Agravante, reincidente doloso, cumpre uma pena total de 12 anos,
09 meses e 19 dias de reclusão [...]; 3. o Agravante registra, em seu
prontuário carcerário, a prática de três faltas disciplinares de
natureza grave, consistentes em “apreensão de substância
entorpecente oculto no colchão”, em “posse de entorpecente”, e de
“entorpecente em posse de visitante”, esta última com previsão de
reabilitação em 24.01.2026; 4. o atestado da Secretaria da
Administração Penitenciária (fls. 29) certificou o MAU
comportamento carcerário do Agravante, indicativo do não
preenchimento do requisito subjetivo [...]. [...] Por fim, frise-se
Documento eletrônico VDA52403135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:26
Código de Controle do Documento: 2dd9035c-4de5-4861-b703-12e52265caa5

ainda que a cumulação dos prazos de reabilitação, prevista no artigo
90 do Regimento interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado
de São Paulo, é justa e correta, evitando tratar de maneira igual
aquele que possui histórico carcerário extremamente conturbado e
aquele que esporadicamente praticou falta disciplinar, priorizando
assim a individualização da pena não havendo mesmo que se falar
em retificação do atestado de conduta carcerária.

II. Reabilitação da conduta carcerária
A decisão do Tribunal de origem deve ser mantida. O indeferimento da
progressão de regime e do livramento condicional fundamentou-se, acertadamente,
na ausência do requisito subjetivo, pois o paciente apresenta "mau comportamento
carcerário", conforme atestado pela autoridade prisional (fl. 134).
Confira-se o seguinte precedente:
PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA
GRAVE. ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM
COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA
DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O
HISTÓRICO
PRISIONAL.
TESE
FIRMADA.
CASO
CONCRETO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO
PROVIDO.
1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto
no
e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução
art. 1036
n. 8/2008 do STJ.
2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do
livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave
nos últimos 12 meses (art. 83, III, "b", do CP, inserido pela Lei
Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo (bom
comportamento durante a execução da pena, alínea "a" do referido
inciso).
3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do
livramento condicional - bom comportamento durante da
execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código
Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se
limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do
mesmo inciso III do
do Código Penal.
art. 83
Documento eletrônico VDA52403135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:26
Código de Controle do Documento: 2dd9035c-4de5-4861-b703-12e52265caa5

4. No caso concreto, o recorrido, J. A. K., não preenche os
requisitos para a obtenção do livramento condicional, na medida em
que ostenta, além da última falta grave registrada em outubro de
2019, quatro fugas nos períodos em que foi agraciado com a
progressão para o regime semiaberto.
5. Recurso especial provido para revogar o livramento condicional.
(
, Rel. Ministro
, 3a s., DJe
REsp n. 1974104/RS
Ribeiro Dantas
grifei.)
1/6/2023,

A projeção da data de reabilitação da conduta para
impugnada
24/01/2026,
pela defesa como ilegal, encontra fundamento na regulamentação estadual
pertinente. De fato, o paciente registra em seu prontuário três faltas disciplinares de
natureza grave, sendo as mais recentes datadas de
e
(fl. 139).
24/01/2024 25/02/2024
No caso em análise, o cômputo do período de reabilitação das faltas graves
observa os arts. 89, inciso III, e 90 da Resolução SAP n. 144/2010, que dispõem:

Artigo 89 - O preso em regime fechado ou em regime semiaberto
tem, no âmbito administrativo, os seguintes prazos para reabilitação
do comportamento, contados a partir do cumprimento da sanção
imposta: [...] III - 12 (doze) meses para as faltas de natureza grave.

Artigo 90 - O cometimento de falta disciplinar de qualquer natureza,
durante o período de reabilitação, acarreta a imediata interrupção do
tempo até então cumprido. Parágrafo único - Com a prática de nova
falta disciplinar, exige-se novo tempo para reabilitação que deve ser
somado ao tempo estabelecido para a falta anterior, sendo detraído
do total o período cumprido.

Cumpre destacar que não há incompatibilidade entre os artigos da norma
estadual e o
§ 7o, da Lei de Execução Penal. O dispositivo da lei federal não
art. 112,
trata da contagem do prazo para reaquisição do "bom comportamento" em caso de
faltas sucessivas, matéria especificamente disciplinada pelo
da Resolução
art. 90
SAP n. 144/2010.
Portanto, ao disciplinar matéria de direito penitenciário não exaurida pela
legislação federal, a norma estadual atua no exercício de sua competência
concorrente suplementar (CF,
I).
art. 24,
Documento eletrônico VDA52403135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:26
Código de Controle do Documento: 2dd9035c-4de5-4861-b703-12e52265caa5

Nesse contexto, a soma dos períodos de reabilitação em caso de nova falta
disciplinar promove a individualização da pena. A medida diferencia o apenado
reincidente em infrações daquele que comete um ato isolado, o que se alinha aos
objetivos da execução penal.
Diante do exposto, a decisão que indeferiu os benefícios está devidamente
fundamentada e em conformidade com a normativa aplicável, o que afasta a
existência de constrangimento ilegal a ser sanado na presente via.
III. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA52403135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:26
Código de Controle do Documento: 2dd9035c-4de5-4861-b703-12e52265caa5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.022.426 / SP
Número Registro: 2025/0279555-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00076074220258260502 70016017520178260114 76074220258260502 90000354120198260129
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUAN SANTOS MENESES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUAN SANTOS MENESES (PRESO)
ADVOGADO : JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52624018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:56:17
Código de Controle do Documento: 39b041fb-c923-4a24-93c7-99725d96e986

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52624018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:56:17
Código de Controle do Documento: 39b041fb-c923-4a24-93c7-99725d96e986